Tribunal: TJDFT
Processo: 0759574-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. GETAP. FARMACÊUTICO. LOTAÇÃO. UBS DA PAPUDA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. GRATIFICAÇÃO DEVIDA.

1. Recurso do Distrito Federal que visa a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar o pagamento à parte autora da Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária – GETAP.

2. As razões apresentadas no recurso do DF, embora sejam extraídas da contestação, guardam relação lógica com a sentença impugnada, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma. Assim, não resta caracterizada ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento que se rejeita. Precedentes do TJDFT: Acórdãos 1628225 e 1388574.

3. Por meio do Lei Distrital 3.786/2006 foi criada a GETAP, no valor de R$ 1.000,00, devida ao servidor público lotado há mais de seis meses no Sistema Penitenciário do Distrito Federal e que exerça cargo efetivo cuja atribuição não abranja a atividade penitenciária.

4. Preenche os requisitos legais para receber a GETAP o servidor público ocupante do cargo de farmacêutico que se encontra lotado há mais de seis meses em unidade de saúde de estabelecimento prisional: Unidade Básica de Saúde (UBS) 17 São Sebastião, localizada no Complexo Prisional da Papuda. Destaque-se que a GETAP é uma gratificação de exercício temporário de atividade penitenciária, não possuindo relação com lotação definitiva/provisória. Precedentes do TJDFT: Acórdãos 1325064, 1217973, 1324225 e 114917.

5. Embora a lotação formal do servidor público seja a unidade de saúde, o fato é que ele exerce suas atividades dentro do Complexo Prisional da Papuda, sujeitando-se a condições de riscos inerentes a carreira do Sistema Penitenciário.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas (isenção legal). Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.